Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO ATUAL PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado no qual a parte autora/recorrente insurge-se contra sentença que determinou a exclusão do Detran/DF, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário e excluiu o feito sem apreciação do mérito. Em suas razões, o recorrente afirma que, em 2004, alienou veículo ao primeiro réu que não realizou transferência da titularidade do veículo. Sustenta que o DETRAN/DF deve fazer parte da lide por ser o órgão responsável pela transferência dos débitos tributários e das multas de trânsito que incidem sobre o bem. Pede a reforma da sentença para manter o DETRAN/DF no polo passivo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isentos do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas pelo Detran/DF (ID. 64532142).
3. Com efeito, há divergência no entendimento das Turmas Recursais acerca da ilegitimidade dos entes públicos no caso de transferência de veículo, multas e débitos tributários, no caso de o adquirente não providenciar a transferência do bem para sua titularidade. Ainda, registra-se divergência jurisprudencial quanto ao tema, tanto no âmbito das Turmas Recursais quanto nas Câmaras Cíveis do TJDFT, inclusive dentro do mesmo órgão julgador. Pela competência do Juizado Cível, confira-se o seguinte julgado: Acórdão 1862204, 07112671920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Já pela competência do Juizado de Fazenda o Acórdão 1840470, 07537223320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024.
4. Nessa linha, cumpre ressaltar o entendimento segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020.
5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis.
6. No caso, verifica-se que não há interesse jurídico do DETRAN/DF na causa, que tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DETRAN/DF não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de manter o DETRAN/DF no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência.
7. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando existente manifesto interesse jurídico de ente público, o que não é o caso dos autos. Desse modo, uma vez excluído o DETRAN/DF do processo, este não deve mais tramitar perante o Juizado de Fazenda Pública. Portanto, a sentença deve ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.